Tribunal: TJSP
Processo: 2208303-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Critérios de incidência de juros de mora e correção monetária em condenações da Fazenda Pública – Decisão agravada que manteve incidência da TR, conforme Lei no 11.960/09 - Ausência de coisa julgada – Observância das teses fixadas no Tema no 905 do A. STJ e no Tema no 810 do E. STF – Aplicação do IPCA-E - Interlocutória

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Critérios de incidência de juros de mora e correção monetária em condenações da Fazenda Pública – Decisão agravada que manteve incidência da TR, conforme Lei no 11.960/09 - Ausência de coisa julgada – Observância das teses fixadas no Tema no 905 do A. STJ e no Tema no 810 do E. STF – Aplicação do IPCA-E - Interlocutória reformada – Sucumbência recíproca afastada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2208303-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes NAIR APARECIDA ROCHA SALHANE, MARIA
CELIA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, MARIA
DE FÁTIMA SOARES FABRÍCIO DE OLIVEIRA, MARIA LOPES LUIZ,
MERCEDES CURY LUIZ, MERCIA MEIRA ALVARES DE QUADROS,
MANOEL APARECIDO DOS SANTOS LEODORO, NAIR NOCCHI
REZENDE, NILDA TRECCO, NILTON SLAVEZ, REGINA TADEU
STORTI RAMOS, SHIRLEY APARECIDA BARBOSA DE CARVALHO,
VANDA APARECIDA DOS SANTOS COTARELLI, VERA LUCIA
FRANÇA, ISABEL DE LIMA CORREA, EPAMINONDAS FERREIRA DOS
PASSOS, ALBERTINA DA SILVA JUQUITIBA, ANGELA MARIA DE
OLIVIO DO NASCIMENTO, APARECIDA DE FÁTIMA ALVES DE
FRANÇA, CLEUSA GUEDES DE SOUSA, ELIANA APARECIDA
BARONI NEVES, ELZA ALVES DE LIMA, LIGIA GNANN PATROCINIO
FONTES, HIROKO SAKAMOTO SHIGUEMOTO, IRACI SILVESTRE
HOICI, ISABEL CRISTINA VIOL, JALMIRA DA SILVA CABRAL, JOÃO
BOSCO KOMATSU e LEUDITE BRITO RODRIGUES, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2208303-87.2020.8.26.0000
Agravantes: Nair Aparecida Rocha Salhane e
outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 17180)
Agravo
de
instrumento

Impugnação
ao
cumprimento de sentença
Critérios de incidência
de juros de mora e correção monetária em
condenações da Fazenda Pública
Decisão
agravada que manteve incidência da TR, conforme
Lei no 11.960/09 - Ausência de coisa julgada

Observância das teses fixadas no Tema no 905 do A.
STJ e no Tema no 810 do E. STF Aplicação do IPCA-
E - Interlocutória reformada
Sucumbência
recíproca afastada - Recurso provido
Agravo de instrumento manejado por Nair
Aparecida Rocha Salhane e outros nos autos de cumprimento de
sentença manejado à face da Fazenda do Estado de São Paulo, em
trâmite perante a 6a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
desafiando
interlocutória
que
acolheu
impugnação
fazendária,
determinando a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros
moratórios e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a agravante a reforma da r. interlocutória
dardejada, a fim de que afastada a Taxa Referencial TR como fator de
correção monetária, substituindo-a por índice capaz de refletir a inflação
no período, tal qual o IPCA-E, com a consequente inversão do ônus
sucumbencial.
Recurso tempestivo, processado com atribuição
de efeito suspensivo e não-contrariado (fls. 21).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se do cumprimento de sentença em
trâmite na origem que a Fazenda Pública foi condenada, na fase de
conhecimento, ao pagamento de diferenças relacionadas a adicionais
temporais em favor de servidores públicos estaduais.
Iniciada a execução do título judicial, foi
apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, acolhida em
parte pela r. decisão agravada nos seguintes termos:
“(...) DECIDO. A impugnação merece parcial acolhimento.
O acórdão proferido(fls. 246/248) estabeleceu que:
Assim, é de ser acolhido o recurso, com efeito
modificativo para se determinar a aplicação do disposto
no art. 5o da lei federal no 11.960/2009, que alterou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regras de correção monetária e juros de mora incidentes
nas condenações judiciais imposta à Fazenda Pública.
Conforme alegado pela executada, de fato a decisão
mencionou expressamente que a correção monetária e
os juros devem ser calculadosnos termos da Lei
11.960/09. Desse modo, mesmo ante o julgamento do
tema 810, os cálculos devem ser apresentados com os
critérios fixados na decisão transitada em julgado, sob
pena de violação à coisa julgada. É esse o entendimento
do STF: (...)
Conforme planilhas de fls. 1893/2056 e 2213/2220,
consta expressamente nos cálculos dos exequentes que a
correção monetária foi equivocadamente feita com base
no IPCA-E e que os juros de mora foram calculados de
forma simples, pelos percentuais da poupança até
abril/2012 e, posteriormente, foi observada a Lei
12.703/2012. Dessa forma, a alegação de que o índice de
correção monetária utilizado foi incorreto merece
prosperar, posto que a correção monetária deveria ter
sido realizada com base na TR e não no IPCA-E. Já com
relação aos juros moratórios a alegação da executada
não merece guarida. Em suas impugnações, a executada
afirma que tanto a contados exequentes quanto sua
conta
foram
elaboradas
com
observância
da
Lei12.703/12. Contudo, há uma divergência na taxa de
juros, pois os credores calcularam uma taxa de 87,34% e
a executada uma taxa de 86,49%. Ocorre que em
nenhum momento a executada aponta o porquê dessa
diferença entre as contas, limitando-se a afirmar que há
divergência. O mero argumento de existência de
divergência nos cálculos dos juros moratórios, por si só,
não merece acolhimento. Assim, vê-se que a executada
não impugnou devidamente a conta das exequentes. Ante
o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE as impugnações
apresentadas pela FAZENDAPÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO no cumprimento de sentença movido por CLEUSA
GUEDES DE SOUSA e OUTROS para determinar a
aplicação da Lei 11.960/09, conforme estabelecido em
decisão transitada em julgado. Desse modo, a correção
monetária deve ser elaborada com base na TR e os juros
moratórios a serem utilizados devem ser os da
poupança, com observância da Lei 12.703/2012. Em
virtude da sucumbência recíproca, arcarão as partes
com honorários advocatícios para os exequentes e para a
executada no valor de R$ 500,00, nos termos do artigo
85, § 8o do CPC..." (fls. 2447/2451 dos autos originários)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente recurso, interposto nos termos
relatados.
O recurso comporta acolheita.

De proêmio, consigna-se que a norma que
regulamenta juros e correção monetária reveste-se de caráter
processual, portanto aplica-se tão logo esteja vigente, à luz do princípio
tempus regit actum. Nesse sentido, o A. STJ fixou a seguinte tese no
âmbito do Tema no 491: “Os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção
monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente.”
Em paralelo, ao julgar o RE no 730.462, o
Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, assim definiu:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
EFICÁCIA
NORMATIVA
E
EFICÁCIA
EXECUTIVA
DA
DECISÃO:
DISTINÇÕES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE
AS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
OU
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARA
SUA
REFORMA
OU
DESFAZIMENTO.
(...)
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão
geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças
anteriores
que
tenham
adotado
entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art.
495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão
relacionada à execução de efeitos futuros da
sentença proferida em caso concreto sobre relações
jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto
reconhecendo,
incidentalmente,
a
constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória
2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei
8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em
controle
concentrado,
declarou
a
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a
significar,
portanto,
que
aquela
sentença
é
insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)
(o grifo o foi por nós)
É o caso dos autos, que versa sobre relações
jurídicas de trato continuado. Deveras, o E. STF, ao julgar o RE 730.462,
ressalvou que “nas questões relacionadas à execução de efeitos futuros
de sentença proferida em caso concreto sobre relação de trato sucessivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo que o título judicial tenha sido formado com suporte em norma
posteriormente declarada inconstitucional, a apreciação dos efeitos
prospectivos da execução, como no caso em exame, não viola a coisa
julgada” (TJSP; Apelação 1048611-80.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2016;
Data de Registro: 25/10/2016).
Portanto, admissível a revisão dos critérios de
juros e correção fixados pelo título executivo judicial sem que haja
violação à coisa julgada, porquanto se trata, reafirme-se, de “execução de
efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas
de trato continuado”.
Ademais, tampouco se verifica afronta ao item
41 do Tema 905 do A. STJ, vez que a interpretação do enunciado
legitima que os critérios fixados no título executivo judicial possam ser
revistos, a depender do caso, nas hipóteses em que os parâmetros
anteriormente fixados sejam declarados inconstitucionais.
1 4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
propósito,
ao
julgar
os
embargos
de
declaração opostos ao REsp no 1.205.946/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, esclareceu o A. STJ acerca da coisa julgada: “Assim,
pode-se dizer que tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula
rebus sic stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui
eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em
que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado
aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do
percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem
que, com isso, se configure violação à coisa julgada”. (o grifo o foi por nós).
Portanto, não há se falar em violação à coisa
julgada decorrente da revisão dos critérios de incidência de correção
monetária e juros de mora, sobretudo quando eivados de inconstitucionalidade.
Cabe salientar ainda que não se cogita de
reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a
qualquer tempo (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel.
Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe
16/03/2016; AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte,
em
atenção
à
tese
fixada
no
julgamento do Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de
correção monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E (...)”. (o grifo o foi por nós).
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou-se o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Portanto, de rigor o acolhimento do recurso
para afastar a incidência da TR e determinar a aplicação do IPCA-E para
fins de correção monetária, de acordo com os critérios estabelecidos
nos mencionados julgamentos do Tema no 810 do E. STF e do Tema no
905 do A. STJ, mantida as demais disposições da decisão agravada no
tocante aos juros moratórios.
Como consectário lógico ao julgamento, afasta-
se a sucumbência recíproca, imputando-se o respectivo ônus arbitrado
na origem tão-somente à parte executada, ora agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.962
Agravo de Instrumento no 2208303-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Nair Aparecida Rocha Salhane, Maria Celia Alves de Oliveira, Maria
Conceição da Silva, Maria de Fátima Soares Fabrício de Oliveira, Maria Lopes
Luiz, Mercedes Cury Luiz, Mercia Meira Alvares de Quadros, Manoel Aparecido
dos Santos Leodoro, Nair Nocchi Rezende, Nilda Trecco, Nilton Slavez, Regina
Tadeu Storti Ramos, Shirley Aparecida Barbosa de Carvalho, Vanda Aparecida
dos Santos Cotarelli, Vera Lucia França, Isabel de Lima Correa, Epaminondas
Ferreira dos Passos, Albertina da Silva Juquitiba, Angela Maria de Olivio do
Nascimento, Aparecida de Fátima Alves de França, Cleusa Guedes de Sousa,
Eliana Aparecida Baroni Neves, Elza Alves de Lima, Ligia Gnann Patrocinio
Fontes, Hiroko Sakamoto Shiguemoto, Iraci Silvestre Hoici, Isabel Cristina Viol,
Jalmira da Silva Cabral, João Bosco Komatsu e Leudite Brito Rodrigues
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
135279FF
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13625512
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2208303-87.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.